Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Processo : 0712750-74.2017.8.07.0018 DESPACHO Os apelantes informam que não irão realizar sustentação oral, pugnando pela retirada dos autos do processo em epígrafe da pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária por videoconferência, a ser realizada em 07.10.2020[1]. Nada a prover sobre o petitório, à míngua de apresentação de causa a justificar reinclusão em nova pauta de julgamento. Segundo a Portaria Conjunta no 52 de 08.05.2020, que regulamenta as sessões de julgamento por videoconferência no segundo grau de jurisdição do TJDFT, “se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral” (art. 12, § 5o). Diante desse quadro, por analogia, dada a iminência da sessão, bem assim considerando a ausência de indicação de prejuízo pelo prosseguimento do julgamento, o presente processo deve permanecer pautado para a 26a Sessão Ordinária, nos termos da certidão de id. 19487225. Intimem-se. Brasília - DF, 06 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20318009.